Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-66.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. CARACTERIZAÇÃO. APRECIAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435 e parágrafo único do CPC/2015.
3. A responsabilidade civil pelos danos decorrentes de acidente de trânsito é subjetiva e exige a comprovação da condulta culposa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando ausente o liame subjetivo que vincule o indivíduo ao fato jurídico objeto da controvérsia.
5. O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.
6. Os procedimentos judiciais, assim como os administrativos, devem observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), sob pena de nulidade.
7. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
8. Preliminar cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu acolhida. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada.